Tribunal: TJMT
Processo: 1007409-91.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007409-91.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAUDELINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 568.730.771-00 (APELANTE), ELIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 861.933.501-44 (ADVOGADO), LAURO BISPO DOS SANTOS - CPF: 047.723.691-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007409-91.2018.8.11.0003

APELANTE: LAUDELINA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: LAURO BISPO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – JUÍZO INCOMPETENTE – PROCESSO EXTINTO - REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO COMPETENTE– MEDIDA ADEQUADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita.

A declaração de incompetência do juízo impõe a remessa dos autos para outro, com autoridade jurisdicional para conhecer, instruir e julgar o processo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007409-91.2018.8.11.0003

APELANTE: LAUDELINA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: LAURO BISPO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito diante da incompetência do juízo.

A apelante busca sua reforma sob a alegação de que a parte autora não pode direcionar a distribuição da lide e de que, em observância ao princípio da economia processual, os autos deveriam ser remetidos à 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007409-91.2018.8.11.0003

APELANTE: LAUDELINA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: LAURO BISPO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito diante da incompetência do juízo.

Os documentos de Id. 81333952, 81332474 e 81333955 comprovam a hipossuficiência da apelante, portanto, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

No mais, alega que em maio de 1994, na Ação de Divórcio Litigioso, ficou decidido que o apelado pagaria pensão alimentícia para a filha menor em 0,5% do salário mínimo e estabelecida a partilha de um imóvel do casal.

Afirma que, diante disso, ele ajuizou em outubro/2012 Ação de Alienação Judicial Litigiosa (que tramitou na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis) desse bem em referência, sob a justificativa de que sempre esteve na posse dela (apelante), que nunca teria buscado a efetiva divisão ou qualquer encargo financeiro daí decorrente.

Argui que, desse modo, foi determinada a alienação judicial e destinados ao requerido 25% do valor arrecadado, correspondentes a R$ 29.745,03, devidamente pagos, conforme comprovante anexado nos Ids. 81332482 e 81332484.

Sustenta que na referida Ação o julgador não mandou notificar o Cartório de Registro de Imóveis para que procedesse à transferência integral do imóvel para ela, motivo por que ingressou com a presente demanda.

O juízo
a quo
declarou-se incompetente processar e julgar a lide e a extinguiu sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, inciso VI, do CPC.

No entanto, o §3º do art. 64, do CPC enuncia que reconhecida a incompetência
os autos serão remetidos ao juízo competente
, medida que deve ser anotada na hipótese dos autos, porque assim determina a lei e visando economia e celeridade processual.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CPC/73.
RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 113, § 2º, DO CPC.
NECESSIDADE.
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.

(...)

2.
A declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência a remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide
, consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73.

(...).”
(REsp 1.526.914-PE, Rel. Min. Diva Malerbi [desembargadora convocada do TRF da 3ª Região], julgado em 21/6/2016, DJe 28/6/2016.)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021